Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0706008-77.2023.8.07.0000 Apelante(s) ROSIMERE MICHELS GONCALVES SARGES Apelado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosimeire Michels Gonçalves Sarges contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 3.9376/94) movido contra o Distrito Federal (processo n. 0732273-21.2020.8.07.0001), condicionou a expedição de atos necessários para o pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0718398-16.2022.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 43827845), a agravante sustenta, em suma, que não seria “necessário o aguardo do trânsito em julgado do AGI 0718398-16.2022.8.07.0000, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado”. Ressalta que “a certificação do direito pleiteado pelo manto da coisa julgada formada no processo de conhecimento, aliado à rejeição dos embargos do devedor ou da impugnação ao cumprimento de sentença, reduz consideravelmente as chances dos recursos interpostos pelo devedor serem acolhidos, sendo possível, num juízo de concordância prática dos valores constitucionais envolvidos, dar prevalência ao primeiro em detrimento do segundo”. Destaca que “na hipótese vertente a situação jurídica litigiosa se encontra resolvida, visto que o Tribunal de Justiça local negou provimento ao AGI 0718398-16.2022.8.07.0000 no sentido de não reconhecer a existência de litispendência, valendo destacar que, em caso de acolhimento dos recursos interpostos ou a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, conforme será explicitado abaixo, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário”. Aduz que “não se vislumbra razão de fato e de direito que impeça a regular tramitação do feito até a satisfação total da obrigação naquilo que já se encontra estabilizado pela coisa julgada formada no processo de conhecimento”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Tece considerações acerca do princípio da duração razoável do processo. Pondera que “não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal”. Assenta que, “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública, eis que há possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora”. Defende que “não se pode alegar que o trânsito em julgado do agravo de instrumento seria uma prejudicial externa para os fins previstos no art. 313, V, “a”, do CPC”. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja autorizado, desde logo, o prosseguimento do feito executivo de origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 43827848). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito da agravante, tem-se, nesta análise inicial, que não se verifica óbice ao regular processamento do cumprimento de sentença de origem, muito embora seja elogiável a cautela manifestada pela eminente magistrada a quo, ao determinar a suspensão de atos relativos ao pagamento até julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0718398-16.2022.8.07.0000. É que o Agravo de Instrumento é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Ademais, não há notícia nos autos de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso, tampouco a qualquer outro interposto naqueles autos. Para além desse ponto, no que diz respeito ao perigo de dano, observa-se que a suspensão da tramitação do feito executivo de origem resultaria em indesejável paralisação da marcha processual, com inevitável retardamento da tramitação do processo, em prejuízo à duração razoável do processo. A par disso, ao menos neste momento, revela-se cabível a concessão da medida liminar vindicada, para autorizar o regular processamento do feito executivo de origem, inclusive no que se refere à adoção de ato processuais indispensáveis à satisfação do crédito. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro, por ora, a medida liminar vindicada, para determinar, até julgamento final do presente recurso, o regular processamento do feito executivo de origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora